Tribunal: TJBA
Processo: 0555833-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555833-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, DANIEL SILVA DOS SANTOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RELATIVOS A TERCEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA EXTENSÃO DO DANO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ERRO MATERIAL NO VALOR DOS DANOS MORAIS. OBSCURIDADE QUANTO À TABELA FIPE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ contra o acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de parcial procedência, que condenou a seguradora LIBERTY SEGUROS S.A. (atual YELUM SEGUROS S.A.) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura securitária.
II. Questões em discussão
2. Verifica-se a ocorrência de: (i) erro material quanto ao valor da indenização por danos morais fixado na sentença; (ii) omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos materiais ao veículo de terceiro envolvido no acidente; (iii) obscuridade quanto à menção à Tabela FIPE, matéria não devolvida em sede recursal; (iv) pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir
3. Reconhecido o erro material, pois o acórdão registrou valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os danos morais, quando a sentença fixara R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor não alterado no julgamento da apelação.
4. Verificada omissão no julgamento da apelação quanto ao pedido de indenização por danos materiais ao terceiro, impõe-se a análise da matéria. Contudo, ausente nos autos prova suficiente do nexo causal entre o acidente e os danos alegados, bem como da extensão do prejuízo e da efetiva inserção contratual do risco, revela-se incabível a condenação da seguradora. A obrigação de indenizar demanda demonstração segura do dano e da sua liquidez, o que não se verificou.
5. Reconhecida obscuridade na menção à Tabela FIPE, a qual não foi objeto de devolução pelas partes, devendo ser suprimida do acórdão, por infringência ao princípio da congruência decisória.
6. Os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando à reforma do julgado com a atribuição de nova prestação jurisdicional e, portanto, passível de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos parcialmente providos para: (i) corrigir erro material no valor da indenização por danos morais; (ii) suprir omissão quanto ao pedido de indenização por danos materiais ao terceiro e, no mérito, rejeitá-lo; (iii) retirar do acórdão menção à Tabela FIPE; (iv) manter inalterados os honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
"2. Configuram vícios sanáveis por embargos de declaração o erro material no valor arbitrado a título de danos morais, a omissão quanto à análise de pedido de indenização por danos materiais e a obscuridade resultante da menção a matéria não devolvida em sede recursal. 1. Ausente prova efetiva e líquida do dano material alegado, bem como o nexo causal e a exata abrangência contratual da cobertura, não há que se falar em condenação da seguradora ao ressarcimento de prejuízo suportado por terceiro."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0555833-98.2018.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ
e, como embargada,
YELUM SEGUROS S.A. (antiga LIBERTY SEGUROS S.A.).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)